Tribunal: STF
Processo: RE 1486738
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Vinicius de Jesus Maciel interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 142) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS - SENTENÇA QUE DECLARA A NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS AGENTES POLICIAS - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DO IMÓVEL - FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE - ENTRADA FRANQUEADA PELOS MORADORES - AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL CONFIGURADA - NULIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU INCOMPLETA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE PROSSIGA COM O EXAME DA AUTORIA, DA CULPABILIDADE E APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES.



     01. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual somente pode ser mitigado havendo fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, indicando estar em curso, no interior da residência, situação de flagrante delito. 



    02. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela cautela de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, justificado encontra-se o ingresso em casa alheia, máxime se não há prova capazes de desconstituir as alegações dos policiais militares de que houve autorização dos moradores, não havendo falar-se em violação de domicílio, tampouco na ilicitude da prova derivada dessa ação. 



    03. Reconhecida a legalidade da ação policial e afastado o óbice probatório em que se lastreou a decisão de primeiro grau, para não incorrer em indevida supressão de instância, deve o feito retornar à origem para que prossiga o julgamento incompleto, com o exame das questões relativas à autoria, à culpabilidade e demais teses deduzidas pelas partes.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 158), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente controvérsia coincide com o Tema 1208 (RE 1.368.160 RG, ministro André Mendonça), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral acerca da discussão “à luz dos artigos 2º; 5º, XI; 18, e 144, §7º, da Constituição Federal, os requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, considerando o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República e os princípios da inviolabilidade do domicílio, da dignidade da pessoa humana, da vedação à proteção deficiente e da segurança jurídica”, estando o tema assim definido:



    Pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 1208 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente